Tribunal: STF
Processo: ARE 1357420
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença em desfavor do Estado - ORPV - Contra r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos requerentes, ora agravantes, por entender que a norma vigente à data da determinação do pagamento da prioridade é a aplicável para fixar valores e limites, determinando o aguardo do pagamento do valor remanescente - Pretensão de provimento recursal para que se determine a imediata complementação do pagamento da prioridade aos agravantes, com o afastamento da Lei 17.205/2019 - Cabimento - Afastamento da incidência da Lei 17.205/19 (art. 2º), sob pena de violação da segurança jurídica - Início da execução em setembro de 2018 - Trânsito em julgado da decisão em 21/01/2015 - Situação jurídica consolidada - Inaplicabilidade da Lei Estadual n. 17.205/2019 à execução - Decisão reformada para afastamento do mencionado diploma legal da presente execução - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 7). 



    4. O agravante argumenta que “a matéria discutida é eminentemente jurídica, relativa à interpretação dos já mencionados arts. 100, § 2º, da CRFB e 102, § 2º, do ADCT” e “não é demandado do julgador que afira uma única circunstância fática, mas apenas que fixe a interpretação dos referidos dispositivos. Isto é, se a lei que reduz o teto para pagamentos de RPVs se aplica imediatamente para fins de definição do limite de fracionamento dos créditos, em casos de precatórios prioritários” (fl. 5, e-doc. 9). 



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



     



    “Entendo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, uma vez que, o pedido de execução data de setembro de 2018 (fls. 01 dos autos de cumprimento de sentença) e diz respeito a decisão transitada em julgado em 21/01/2015 (fls. 289/326 autos de cumprimento de sentença). Vislumbra-se assim, situação jurídica consolidada (trânsito em julgado), sendo inaplicável ao caso a Lei Estadual n. 17.205/2019, levando-se em conta também a segurança jurídica. (…) 



    Assim, de rigor a reforma da decisão, para que a execução siga seu curso sem a aplicação da Lei 17.205/2019, nos termos em que pleiteado” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem seria necessária nova análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 17.205/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 897.174-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. EFEITOS. MARCO TEMPORAL. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 885.781-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora